Tribunal: TJPA
Processo: 0005835-75.2014.8.14.0110
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2021-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) - 0005835-75.2014.8.14.0110

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

EMBARGADO: MARIA DALVA DA SILVA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO
OU
ERRO MATERIAL. TENTATIVA DE REVISÃO DO MÉRITO DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los, por ausên
cia de obscuridade, contradição ou
omissão,
reconhecendo, ainda, seu caráter protelatório e, por conseguinte, aplicando a multa prevista no §2.º do art. 1.026 do Código de Processo Civil, nos termos do voto d
o
Relator, Desembargador
Ronaldo Marques Valle
(Vice-Presidente).
Afirmou suspeição/impedimento o Desembargador Rômulo Ferreira Nunes.
Julgamento presidido pel
a
Desembargador
a

Célia Regina de Lima Pinheiro
(Presidente).

Belém/PA,
d
ata registrada no sistema
.

Desembargador

RONALDO
MARQUES
VALLE

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
e
R
elator

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO
CÍVEL
0005835-75.2014.8.14.0110
(GOIANESIA DO PARÁ)

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ

ADVOGADO(A): DANILO VICTOR DA SILVA BEZERRA – OAB/PA 21.764

EMBARGADO:
MARIA DALVA DA SILVA OLIVEIRA

ADVOGADO(A): MARIA
D’AJUDA GOMES
FRAGAS PAULUCIO – OAB/PA 18.305
E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR
RONALDO MARQUES VALLE

O
Excelentíssim
o
Senhor Desembargador
Ronaldo Marques Valle
(Relator):

Trata-se de embargos de declaração
(id. 4649826)
,
opostos contra decisão colegiada
que julgou o agravo interno
(id. 4601465)
,

interposto contra decisão de negativa de seguimento de
recurso especial
(id. 4601410)
, com fundamento no art. 1.030, I, do CPC, em virtude d
e a
decisão
recorrida
estar em conformidade com a tese fixada no recurso especial repetitivo 1.110.848/RN (tema 141)
.

A parte recorrente, em síntese, alegou que, não foi apreciada a distinção alegada, qual seja, a ausência de declaração de nulidade do contrato do recorrido.

Não foram apresentadas contrarrazões (
id. 4995135
).

É o relatório.

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL
0005835-75.2014.8.14.0110
(GOIANESIA DO PARÁ)

O
Excelentíssim
o
Senhor Desembargador
Ronaldo Marques Valle
(Relator):

Com efeito, as razões
suscitadas
revelam tão somente o intuito de reapreciação da matéria, o que não se admite em embargos de declaração, os quais possuem índole particular e fundamentação vinculada, cujo objetivo é a declaração do verdadeiro sentido de uma decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão (art. 1.022 do CPC/2015), não possuindo natureza de efeito modificativo.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. HIPÓTESE DE CABIMENTO. CONTRADIÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO. VÍCIO EXTRÍNSECO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. INADEQUAÇÃO DA VIA IMPUGNATIVA. CARÁTER PROTELATÓRIO. COMINAÇÃO DE MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO CUMULATIVA.

1. Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa.

2. A contradição que autoriza a oposição dos embargos é intrínseca ao julgado impugnado, ou seja, entre as suas proposições, fundamentação e conclusão, e não entre ele e fatores externos a si, como, por exemplo, as provas dos autos ou as alegações das partes.

3. A oposição de embargos de declaração
fundados
em razões evidentemente genéricas e evasivas, com nítido intuito de reapreciação da controvérsia frontalmente deduzida contra precedente vinculativo _ no caso o RE 1.133.146/DF, rel. Ministro Luiz Fux _ configura a sua finalidade protelatória e autoriza a cominação de multa.

4. "A multa prevista no artigo 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil tem caráter eminentemente administrativo _ punindo conduta que ofende a dignidade do tribunal e a função pública do processo _, sendo possível sua cumulação com a sanção prevista nos artigos 17, VII e 18, § 2º, do Código de Processo Civil, de natureza reparatória" (
REsp
1.250.739/PA, Rel. p/ Acórdão Ministro
Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 04/12/2013,
DJe
17/03/2014).

5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de dois por cento sobre o valor atualizado da causa, bem como com o reconhecimento da litigância de má-fé e a condenação ao pagamento de um
salário mínimo
, conforme os valores apurados na data do presente julgamento.

(
EDcl
no
REsp
1819848/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019,
DJe
27/11/2019)

Nesse contexto, verifica-se inexistir, no acórdão embargado, a apontada omissão a merecer a necessária correção, tendo sido os fundamentos apresentados, de forma clara e sólida, quanto à orientação assente no Superior Tribunal de Justiça
,
no sentido de que o contrato declarado nulo, por ausência de prévia aprovação em con
curso público, gera direito ao f
undo de garantia por tempo de serviço – FGTS e saldo de salário. (
REsp
1.110.848/RN – tema 141).

A suposta omissão
,
a respeito da ausência de declaração de nulidade do contrato de trabalho
,
não prospera, uma vez que, de modo expresso, a turma julgadora declarou a nulidade do contrato de trabalho, conforme se depreende do
acórdão (id.
4601399)
.

Sendo assim, os embargos de declaração revelam-se manifestamente protelatórios, devendo incidir

a multa prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Portanto
,
voto pela rejeição dos embargos de declaração e pela condenação da parte embargante ao pagamento de multa de dois por cento sobre o valor atualizado da causa
, nos termos da fundamentação
.

Belém, 01/07/2021